Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-20.2014.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000805-20.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO SANTANA DA SILVA - CPF: 405.800.161-53 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), SANDRA REGINA TATEIRA - CPF: 666.911.761-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS TRABALHISTAS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO – POSSIBILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO
TÉRMINO DO VÍNCULO DE EMPREGO E
O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

No caso, nota-se que o reclamante encerrou o contrato individual de trabalho em 1991 e se aposentou em 2006, e pelo que se extrai do relatório do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a ação foi ajuizada em 28/05/2014, tendo recebido o primeiro despacho em 02/06/2014, e a juntada da citação do Município somente se operou em 06/11/2014, neste diapasão temos um período que se encontra irremediavelmente alcançado pela prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO SANTANA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas n. 805-20.2014.811.0053 formulada pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do NCPC, em face da prescrição.

Sem custas processuais. (Id. 2316596).

Irresignado, em suas razões de recurso, o Apelante pleiteia a reforma da sentença aduzindo que não houve a aludida prescrição.

Aduz o Apelante que não prescreve os direitos da Ação para receber os direitos trabalhistas, quando existe a sucessão de contrato, em data seguinte ao encerramento do Contrato, sendo também que pelo Regime Celetista, o Apelante veio a ser contratado de imediato pelo Regime Estatutário.

Por fim requer a reforma da sentença para em novo julgamento seja o Município de Santo Antônio do Leverger/MT, condenado a pagar as verbas trabalhistas pleiteadas na inicial, sob a alegação de que não houve a prescrição dos pedidos, vez que o Apelante recebeu auxilio doença de 16/08/2006 a 08/07/2015, e o auxílio doença foi convertido para aposentadoria em 08/07/2015, data essa que iniciou a contagem de 05 (cinco) anos para a propositura da Ação Trabalhista ou cobrança. (Ids. 2316729 - Pág. 1 a 2316729 - Pág. 6).

Sem Contrarrazões, mesmo tendo o Apelado sido devidamente intimado. (Ids. 2316839 e 2316940).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito. (Ids. 2820893 - Pág. 1 a 2820893 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO SANTANA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas n. 805-20.2014.811.0053 formulada pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do NCPC, em face da prescrição.

Extrai-se dos autos que, cuida-se de Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas proposta pelo Apelante em desfavor do Município de Santo Antônio do Leverger.

Narra a inicial que a requerente foi contratado pela requerida em 02.01.1983, com término do contrato em 17.05.1991, por meio de contrato pelo regime celetista, alocado na função de motorista lotado na Secretaria de Saúde.

Em 1991 foi nomeado servidor efetivo do Município de Santo Antônio do Leverger, passando a vigorar o regime estatutário, e que não recebeu as verbas trabalhistas celetistas e estatutários as quais teria direito.

Postula o Requerente, ora Apelante, pela condenação do Requerido, ora Apelado ao pagamento das verbas trabalhistas, indenização, multas previstas na CLT, valores correspondentes ao FGTS, licença premio, PIS/PASEP e outros.

O Requerido então alegou que o direito requerido estaria abarcado pela prescrição bienal e quinquenal, bem como que os valores referentes ao FGTS, enquanto servidor efetivo, fora devidamente recolhido, e que os valores do PIS/PASEP são de responsabilidade do Ministério da Fazenda, cabendo aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica se responsabilizarem pelos pagamentos.

Aduz ainda o Requerido em sede de Contestação, que o regime celetista não comporta o benefício da licença prêmio, rechaçando ainda o pedido do autor quanto ao recebimento de indenização por danos morais, pugnando pela improcedência da Ação.

O Magistrado
a quo
entendendo pela prescrição, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do NCPC.

Inconformado com a decisão, o Requerente/Apelante interpôs o presente recurso, a fim de ver seus pedidos acatados na totalidade, alegando a não ocorrência da prescrição, vez que recebeu auxilio doença de 16/08/2006 a 08/07/2015, e o auxílio doença foi convertido para aposentadoria em 08/07/2015, data essa que iniciou a contagem de 05 (cinco) anos para a propositura da Ação Trabalhista ou cobrança.

Pois bem.

Pela simples leitura da petição inicial, é possível extrair que o autor reconhece que trabalhou de janeiro de 1993 a maio de 1991 como contratado.

Que em 1991 foi efetivado por concurso público municipal, vindo a se aposentar em 2006.

Dessa maneira, existem vários marcos do desligamento do autor do quadro de servidores contratados e sua aposentadoria, consequentemente diversos marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional, dentro do qual poderia ser exercido o direito de ação pelo interessado.

De fato, nota-se que o reclamante encerrou o contrato individual de trabalho em 1991 e se aposentou em 2006, e pelo que se extrai do relatório do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a ação foi ajuizada em 28/05/2014, tendo recebido o primeiro despacho em 02/06/2014, e a juntada da citação do Município somente se operou em 06/11/2014, neste diapasão temos um período que se encontra irremediavelmente alcançado pela prescrição quinquenal.

O marco inicial da prescrição coincide com a distribuição do feito. Na presente ação que foi distribuída em 28/05/2014, devem retroagir os cinco anos discutíveis.

Nesse sentido:

“Súmula 308/TST - 05/12/1992 - Prescrição qüinqüenal. Hermenêutica. Aplicação imediata. Ação trabalhista.
CLT, art. 11.

CF/88, art. 7o
, XXIX.

I.

Respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao qüinqüênio da data da extinção do contrato. (ex-OJ 204/TST-SDI-I - Inserida em 08/11/2000)

II.

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988. (ex-
Súmula 308/TST
- Res 6/1992, DJ 05/11/92).»

Assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito em face da prescrição quinquenal.

Quanto ao pedido formulado pelo autor referente a cobrança do FGTS, igualmente só poderia ingressar em juízo com tal pedido dentro do prazo máximo de 02 (dois) anos.

Se analisarmos especificamente o texto legal que regulamenta o FGTS, temos que seu prazo prescricional é de 30 (trinta) anos consoante determina o art. 23 §5 da Lei n. 8.036/90. No entanto o período mencionado deve ser contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da reclamação trabalhista.

Com base no art. 7o, inciso XXIX da Constituição Federal (abaixo transcrito), considerando se tratar de direito dos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do inciso III do referido dispositivo constitucional, o STF reviu sua jurisprudência e decidiu que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do
FGTS

é de 5 anos.

“
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato de trabalho
;”

Não há dúvida portanto que o Apelante deveria ter ingressado com a Ação de Cobrança de FGTS, no prazo máximo de 02 (dois) anos após o término do seu vínculo de trabalho com o Município para então poder discutir a expectativa de recebimento de tal benefício ao longo dos últimos trinta anos de prazo de realização dos depósitos de FGTS.

Desta feita, havendo prescrição das verbas trabalhistas (principal), alcançará o respectivo recolhimento do FGTS (acessório) (Súmula 206 TST).

Em que pese os argumentos trazidos quanto ao recebimento do PIS/PASEP, os documentos colacionados pelo autor, denotam que o mesmo não fazia jus ao abono salarial pretendido, eis que sua remuneração era superior a dois salários mínimos.

Ao requerer a licencia prêmio, pelo suposto contrato pelo regime celetista, é hialino que a CLT não prevê essa benesse, sendo privativo dos servidores estatutários.

Na ocasião em que o autor fora nomeado servidor efetivo do Município réu, o mesmo usufruiu a licencia prêmio adquirida, tendo a segunda sido suspensa pela aposentadoria do requerente.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOÃO SANTANA DA SILVA,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021